Tribunal: TJPA
Processo: 0013619-49.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013619-49.2013.8.14.0301

APELANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

APELADO: MARCIO ROGERIO CUNHA VINAGRE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MIGRAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS PARA O PJE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DO ART. 485, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE SANEAMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CERPA Cervejaria Paraense S.A. contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao argumento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de suposta inércia da parte autora após a digitalização dos autos. A apelante sustenta que já havia promovido sua habilitação no sistema eletrônico antes do ato ordinatório e requer a anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de nova manifestação da parte após a migração do processo para o meio eletrônico autoriza a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se eventual irregularidade procedimental sanável poderia ensejar extinção sem resolução do mérito sem prévia intimação específica para correção do vício, nos termos do art. 317 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte embargante promove a habilitação espontânea nos autos após a migração para o PJE, o que afasta a conclusão de total desinteresse no prosseguimento da causa.

4.

A hipótese não configura ausência originária ou estrutural de pressuposto processual, pois os embargos à execução já haviam sido regularmente ajuizados e a relação processual já estava validamente instaurada.

5.

A extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC exige vício concreto relacionado à constituição ou ao desenvolvimento válido do processo, não bastando mera expectativa de peticionamento adicional após a digitalização dos autos.

6.

O juízo de origem não explicita, com precisão, qual providência indispensável teria deixado de ser praticada pela parte para o regular prosseguimento do feito após a migração eletrônica.

7.

O art. 317 do CPC impõe ao magistrado o dever de conceder oportunidade para saneamento de vício sanável antes da prolação de decisão terminativa, em prestígio à primazia do julgamento de mérito e à cooperação processual.

8.

Ainda que houvesse omissão procedimental da embargante, o juízo deveria intimá-la especificamente para esclarecer, complementar ou regularizar a providência reputada necessária, e não extinguir desde logo o processo.

9.

A jurisprudência do próprio Tribunal, em casos análogos, reconhece a nulidade de sentença extintiva fundada em inércia relacionada à migração eletrônica ou paralisação processual sem a observância das exigências legais de prévia intimação adequada da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A migração do processo do meio físico para o eletrônico, sem demonstração concreta de vício processual insanável, não autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. A prévia habilitação da parte no sistema eletrônico afasta a presunção de desinteresse no prosseguimento da causa. 3. Eventual irregularidade procedimental sanável deve ser previamente submetida à parte para correção, nos termos do art. 317 do CPC, antes da extinção sem resolução do mérito. 4. É nula a sentença que extingue embargos à execução sem explicitar o vício processual efetivamente existente e sem oportunizar seu saneamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 317; Portaria Conjunta nº 1/2018-GP-VP, art. 9º, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015600-57.2015.8.14.0006, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0017345-60.2015.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0027469-93.2001.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.07.2025; STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; STJ, Súmula 240; AgInt no REsp 1466279/MS; AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR; AgInt no REsp 1.323.676/MA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CERPA Cervejaria Paraense S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução nº 0013619-49.2013.8.14.0301, opostos em face de Márcio Rogério Cunha Vinagre.

A decisão recorrida, lançada ao id 23378541, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, ao fundamento de que a parte autora, intimada para se manifestar acerca da digitalização dos autos, permaneceu inerte, o que, segundo o juízo sentenciante, caracterizaria ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em consequência, condenou a autora ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, consignando a suspensão de exigibilidade em razão de alegada gratuidade judiciária, e determinou o arquivamento dos autos, sem custas.

Em suas razões recursais, apresentadas ao id 23378542, a apelante sustenta, em síntese, que: a) os embargos à execução foram opostos em 08/03/2013 em face da execução nº 0002557-12.2013.8.14.0301, com alegações de conexão com ação declaratória de inexistência de débito, inexistência ou nulidade dos contratos executados, prática de atos
ultra vires
, vício de lesão e, subsidiariamente, excessiva onerosidade contratual e revisão dos valores; b) houve agravo de instrumento contra decisão que negara efeito suspensivo aos embargos, tendo sido deferida a tutela recursal para suspender a execução; c) após a digitalização dos autos, o então advogado da embargante se habilitou em 09/03/2022, requerendo publicações exclusivas, por meio da petição de id 53402967, com documentos de ids 53402969 e 53402971; d) o ato ordinatório de id 71504678, publicado em 22/07/2022, apenas determinou a habilitação das partes e a formulação do que entendessem de direito, providência que, segundo afirma, já havia sido satisfeita; e) não houve inércia processual apta a ensejar a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC; f) ainda que assim não se entendesse, seria aplicável o art. 317 do CPC, que impõe a prévia concessão de oportunidade para saneamento do vício antes da extinção sem resolução do mérito; e g) a sentença deve ser reformada para afastar a extinção do processo e a condenação em honorários sucumbenciais, com o regular prosseguimento dos embargos à execução. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão juntada ao id 23378550, a parte apelada, Márcio Rogério Cunha Vinagre, embora devidamente intimada, não apresentou.

É relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A sentença recorrida assentou, em síntese, que a parte autora foi intimada para se manifestar acerca da digitalização do feito, mas permaneceu silente, concluindo o juízo de origem que, “tendo em vista o lapso temporal desde a última manifestação da parte autora”, estaria caracterizada “ausência de pressupostos processuais, em especial a regularidade formal”, o que autorizaria a extinção com base no art. 485, IV, do CPC.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo
a quo
, reputo que a sentença não deve prevalecer.

Conforme se verifica da análise dos autos, concluída a digitalização, seu patrono promoveu habilitação espontânea nos autos em 09/03/2022, mediante petição de id 53402967, instruída com os documentos de ids 53402969 e 53402971, ao passo que o ato ordinatório de id 71504678, foi posteriormente publicado em 22/07/2022,
conclamando advogados e partes a providenciarem credenciamento, habilitação e o requerimento do que lhes competisse
. Observe-se a redação do ato:

“Ficam intimadas as partes que o referido processo foi devidamente convertido do suporte físico para eletrônico, migrado e registrado no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), em conformidade com o disposto na Portaria Conjunta n° 1/2018-GP-VP, ficando com número 0013619-49.2013.8.14.0301 para o meio eletrônico e protocolização de recurso. Fica encerrada a tramitação do processo em suporte físico para então, ter continuidade à sua instrução e tramitação somente por meio do sistema eletrônico PJE.
Devendo os advogados, Defensores e Membros do Ministério Público providenciarem o credenciamento e habilitação no PJE, de acordo com § 5º e § 6º do artigo 9 da Portaria aduzida acima e requererem o que lhes compete, no prazo de 15 dias
” (grifos nossos).

Assim,
houve atuação processual da embargante, após a migração do processo para o meio eletrônico, o que afasta, em princípio, a conclusão linear de total desinteresse no prosseguimento da causa.

A hipótese dos autos não se identifica, tecnicamente, com as situações clássicas de ausência originária ou estrutural de pressuposto processual, em que a própria relação jurídica processual não chega a se aperfeiçoar de modo válido, como sucede, por exemplo, na falta de citação do réu.

Cuida-se, ao revés, de embargos à execução ajuizados em 2013,
inseridos em controvérsia já processualmente instaurada.

A marcha processual preexistia, e a extinção foi decretada em razão de alegada omissão posterior à migração eletrônica, sem demonstração específica de qual providência indispensável teria deixado de ser praticada pela parte para o regular prosseguimento do feito.

Nessa perspectiva,
a invocação do art. 485, IV, do CPC mostrou-se inadequada.

A norma referida não pode
ser manejada de forma ampliativa para alcançar qualquer situação de suposta insuficiência de impulso processual
, notadamente quando o quadro probatório
evidencia manifestação da parte – e quando inexiste descrição concreta de vício insanável.

A técnica processual reclama rigor conceitual:
pressuposto processual não se confunde com mera expectativa de peticionamento adicional após a migração dos autos ao sistema eletrônico, especialmente quando a parte afirma já ter atendido à exigência de habilitação.

Há mais. Ainda que se admitisse, por argumentar, que subsistia algum defeito procedimental ou omissão sanável por parte da embargante, a solução extintiva não poderia ser adotada sem observância do art. 317 do Código de Processo Civil. O dispositivo legal estabelece, textualmente, que “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”. Tal preceito não consubstancia mera faculdade judicial; traduz, antes, vetor normativo de máxima densidade, associado à primazia do julgamento de mérito, à cooperação processual e à vedação das chamadas decisões-surpresa eliminatórias do processo.

A racionalidade do CPC de 2015 deslocou o centro de gravidade do processo civil para a solução de mérito sempre que viável, de modo que defeitos sanáveis, dúvidas objetivas ou irregularidades superáveis devem ser enfrentados preferencialmente mediante saneamento, e não por extinção prematura.

No caso concreto, a sentença
não explicitou, com o grau de precisão exigível, qual seria o vício efetivamente existente após a digitalização
. Disse-se apenas que a parte fora intimada a se manifestar e permaneceu inerte.

Entretanto, a própria apelante afirma que já havia providenciado a habilitação de seus procuradores antes do ato ordinatório e que, inexistindo objeção à digitalização, nada mais havia a requerer naquele momento.

Se o juízo entendia necessário esclarecimento adicional, complementação de cadastramento, reiteração de pedido ou qualquer outra providência,
incumbia-lhe intimar especificamente a parte para o respectivo saneamento, e não decretar, desde logo, a extinção da causa.

Este Tribunal, inclusive, tem se manifestado pela nulidade da sentença em casos análogos, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte embargada para reformar sentença que havia extinguido o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, IV e VI, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora, mesmo após intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal realizada nos autos, que tinha por finalidade dar ciência acerca de inconsistências na migração eletrônica do processo, pode ser interpretada como suficiente para ensejar a extinção do feito por abandono, ante a ausência de manifestação da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal realizada não atendeu ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC, pois não foi destinada a instar a parte a impulsionar o feito, nem indicava expressamente que o não atendimento no prazo legal ensejaria a extinção do processo.

4. A jurisprudência consolidada do STJ exige que a intimação pessoal contenha advertência expressa acerca da consequência da inércia da parte, o que não se verificou no caso concreto.

5. Inviável a extinção por abandono quando a intimação se refere exclusivamente à regularização de migração digital dos autos, sem conexão direta com o impulso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

‘Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte com expressa advertência de que o não impulso ao feito no prazo legal acarretará a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Intimação para manifestação sobre migração digital dos autos não supre o requisito legal do art. 485, § 1º, do CPC’.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015600-57.2015.8.14.0006 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/07/2025) (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERROR IN JUDICANDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A não promoção dos atos e diligências determinadas pelo juízo configura causa de extinção sem resolução do mérito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC/15. 2. A extinção pelos motivos do art. 485, III, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme disposição expressa do parágrafo primeiro, o que não ocorreu nos autos. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0017345-60.2015 .8.14.0301, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias não quitadas, sob fundamento de ausência de condição da ação por alegada inércia processual da exequente, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito por ausência de interesse processual é cabível diante de alegada paralisação do processo, sem prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual configura-se pela utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, sendo inequívoco no caso concreto em razão do ajuizamento de execução para satisfação de crédito representado por notas promissórias não quitadas.
4. A paralisação processual por período prolongado configura hipótese de abandono de causa (art. 485, III, do CPC), sendo imprescindível a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito, conforme dispõe o art. 485, Â§ 1º, do CPC e a Súmula 240 do STJ.
5. Ausente comprovação de intimação pessoal regular da autora, revela-se prematura a extinção do feito, impondo-se a anulação da sentença para prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e provida, para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: 1. A extinção de execução por alegada paralisação do feito exige a prévia intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo legal, sob pena de nulidade da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III, VI e Â§ 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; AgInt no REsp 1466279/MS; AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR; AgInt no REsp 1.323.676/MA (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0027469-93.2001.8.14.0301, Relator.: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 17/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Diante desse cenário, a conclusão que se impõe é a de que a sentença de id 23378541 deve ser anulada. Seja porque não se configurou, de forma clara e juridicamente adequada, a hipótese de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; seja porque, de todo modo, eventual irregularidade decorrente da migração do feito para o sistema eletrônico demandaria prévia intimação específica da parte para saneamento, nos termos do art. 317 do CPC. Anulada a sentença, ficam prejudicados os honorários sucumbenciais nela arbitrados, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento dos Embargos à Execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
anular
a sentença de id 23378541 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento aos Embargos à Execução opostos por CERPA Cervejaria Paraense S.A. em face de
Márcio Rogério Cunha Vinagre.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026